Tribunal: TJDFT
Processo: 0013619-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013619-83.2014.8.07.0018 RECORRENTE: SANDRA SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE DOENÇAS E ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PLENA CAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO EM LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO NA REDE PARTICULAR PELO ENTE FEDERATIVO. FALTA DE PROVA DE EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DA REDE PÚBLICA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, notadamente por veicular pretensão específica de reforma da decisão. À míngua de efetiva demonstração de elementos hábeis a infirmar o resultado contido no trabalho do perito judicial, que se mostrou conclusivo, e considerando que a referida prova reveste-se de imparcialidade, impõe-se a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa suscitada. A constatação da capacidade laboral da servidora, em laudo pericial produzido em juízo, conduz à rejeição do pleito de licença para tratamento de saúde sem prejuízo da remuneração, haja vista que a situação em apreço não se amolda à hipótese prevista no regramento vigente. Uma vez que não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre as patologias apresentadas pela servidora e sua atividade profissional como professora da rede pública de ensino, o indeferimento dos pedidos de indenização por danos materiais e morais configura medida impositiva. É incabível o pleito de condenação do ente distrital ao pagamento de custeio de tratamento médico na rede privada de saúde na hipótese em que não for demonstrado o não atendimento na rede pública de saúde. A recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da complementação de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, por entender que ela é necessária para rechaçar a controvérsia entre o laudo pericial elaborado unilateralmente pelo recorrido e a existência do nexo de causalidade entre a doença da recorrente derivada da prestação de serviços. Pede a aplicação do princípio in dubio pro reo para que seja reconhecida a relação mediata de causa e efeito para fins do disposto no artigo 212 da Lei 8.221/90. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TRF – 1a Região. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme se verifica dos elementos de prova coligidos neste feito, o laudo pericial (ID 15433425) foi suficientemente elucidativo, tendo exposto de forma clara a situação experimentada pela autora, com análise minudente dos exames complementares acostados e indicação específica de seu exame físico. À vista disso, não há que falar em contrariedade, falha ou contradição da aludida prova pericial com os preceitos que regulam a sua elaboração, mas, sim, com a pretensão da requerente, situação que, entretanto, não autoriza a realização de nova perícia” (ID 16186817). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2.Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 3. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental” (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025